Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, em situação de flagrante de crime permanente.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da defesa.
3. Inviável acolher o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LAD, quando as provas dos autos são harmônicas e suficientes a demonstrar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.
4. Recurso conhecido e desprovido.